Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024692-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES - CPF: 033.799.839-69 (AGRAVANTE), SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 015.745.449-50 (AGRAVADO), ADEMIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 842.471.939-53 (AGRAVADO), ZILMA DE LIMA SILVA - CPF: 015.752.929-04 (REPRESENTANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO ÚNICO PATRONO DA PARTE DEMANDADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS PARA REGULARIZAÇÃO – REGRA PROCESSUAL NÃO OBSERVADA – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A SENTENÇA - REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Mesmo depois de aportar nos autos a notícia acerca do falecimento do advogado - conforme petição e documentos apresentados - observa-se que, em momento algum a ação foi suspensa, para a devida sanação da representação da parte e a reabertura do prazo recursal, tendo a lide seguido diretamente para a fase de cumprimento de sentença.

II - A inobservância da regra de suspensão da ação, para a devida regularização da representação da parte, enseja a nulidade dos atos processuais, no ponto em que manifesto o prejuízo, notadamente, quanto ao cerceamento do direito recorrer da sentença prolatada nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Rescisão Contratual de no 0000211-56.2014.811.0101, manejado por SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO e ADEMIR RODRIGUES RIBEIRO, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que em 28.01.2022 a ação de conhecimento ajuizada pelos agravados foi julgada parcialmente procedente, sendo que, em 09.02.2022 foi comunicado ao juízo de origem o falecimento do causídico do demandado, o Dr. Julio César da Silva, OAB/RS 28.753-O, ocorrido em 02.11.2021.

Alega que todos os atos praticados após a notícia do falecimento do então patrono devem ser considerados inválidos, porquanto deveria ter sido precedidos da intimação pessoal do demandado para que constituísse novo advogado, o que não foi observado.

Assevera que a continuidade da marcha processual viola o devido processo legal, além de causar prejuízo de difícil e incerta reparação, isso porque, o cumprimento de sentença em curso já se encontra na fase de expedição de mandado de despejo e desocupação compulsória do imóvel, objeto do litígio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, os agravados deixaram de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais.

Segundo o agravante, antes de prolatada a sentença, ocorreu o óbito do advogado, Dr. Julio César da Silva, único patrono do demandado, ora agravante, sendo tal fato comunicado nos autos, por sua filha, em 09.02.2022.

No caso, mesmo depois de aportar nos autos a notícia acerca do falecimento do advogado - conforme petição e documentos apresentados no id no 75344224 e 75345505 - observa-se que, em momento algum a ação foi suspensa, para a devida sanação da representação da parte e a reabertura do prazo recursal, tendo a lide seguido diretamente para a fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, o inciso I e § 1o do artigo 313, estabelecem o seguinte:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

Assim, a inobservância da regra de suspensão da ação, para a devida regularização da representação da parte, enseja a nulidade dos atos processuais, no ponto em que manifesto o prejuízo, notadamente, quanto ao cerceamento do direito recorrer da sentença prolatada nos autos de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MORTE DO ADVOGADO DA EXECUTADA - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO E NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS - OCORRÊNCIA - ART.313, I, CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA. 1
. Conforme entendimento pacificado do STJ, a suspensão do processo em decorrência da morte do único advogado da parte opera imediatamente e retroage a data do fato, sendo nulos os atos praticados após o falecimento que dependem de intimação, porquanto configurado o cerceamento de defesa.
2. Considerando que a executada não foi regularmente intimada para o cumprimento voluntário da sentença, em razão da morte de seu único advogado constituído nos autos, deve ser declarada a nulidade de todos os atos praticados, desde o óbito de seu procurador. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.832610-6/005, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 06/09/2017)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para anular todos os atos praticados após a sentença, reabrindo, outrossim, o prazo para as partes apresentarem recurso, acaso queiram.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar nulos todos os atos praticados após a sentença prolatada na fase de conhecimento e, assim, reabrir o prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023